Tribunal: TJDFT
Processo: 0004433-28.2017.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando à redução da pensão alimentícia, sob alegação de incapacidade financeira da alimentante para arcar com o encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão:
(i) estabelecer se a pensão alimentícia arbitrada na origem deve ser reduzida diante das alegações de insuficiência financeira da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sendo as necessidades da menor presumidas.
4. A apelante possui renda, não tendo demonstrado cabalmente sua incapacidade de cumprir a obrigação alimentar.
5. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, não ficou demonstrada alteração substancial que justifique a redução da pensão no presente caso.
6. A pensão fixada em 13% dos rendimentos brutos da apelante se mostra proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, não havendo motivo para alteração do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, arts. 85, § 11; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876575, 07052811620228070013, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024; TJDFT, Acórdão 1967326, 0709254-73.2022.8.07.0014, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 20/02/2025.

(ve)